Tribunal: TJES
Processo: 5003693-32.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Obrigação de Entregar
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003693-32.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA DA SILVA OLIVEIRA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5003693-32.2024.8.08.0012

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
SANDRA DA SILVA OLIVEIRA DE OLIVEIRA

RECORRIDOS:
BANCO PAN S.A.; DANILO CAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

J
UIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/ TUTELA ANTECIPADA COM PEDIDO DE DANO MORAL POR COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS E ENCARGOS E OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE DO SEGURO
E DA TARIFA DE REGISTRO
. TARIFA DE AVALIAÇÃO VÁLIDA.
AUSÊNCIA DE ERRO SUBSTANCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
SANDRA DA SILVA OLIVEIRA DE OLIVEIRA
,
em face d
a
sentença que julgou
improcedentes os pedidos da inicial que pretendiam a declaração de abusividade e nulidade das tarifas de avaliação de bem, registro e do seguro; a condenação da primeira requerida à repetição do indébito a cada prestação quitada; a condenação da segunda requerida à entrega do veículo conforme contratado e a condenação das requeridas ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de forma solidária, a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais,
a
recorrente sustenta, em síntese,
abusividade das tarifas cobradas, direito à troca do veículo e existência de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade apresentada em contrarrazões
pelo Banco Pan
, porquanto houve a devida impugnação dos termos da sentença.

4
.
Adentrando ao mérito, o
Superior Tribunal de Justiça
–
STJ
, ao julgar o Tema 958, firmou a seguinte tese:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
;

e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

(grifo nosso).

5
.
Ademais, acerca do
Tema 972, foi firmada a
seguinte
tese
pelo STJ
:

1- Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2-
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3- A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. (grifo nosso).

6.
Quant
o à Tarifa de Avaliação
,
verifica-se que
o

1º recorrido
logrou em comprovar a prestação do serviço, conforme dimana do documento de I
d.
14817518,
págs. 36-39,
e inexiste
m
quaisquer indícios de onerosidade excessiva no caso em testilha apto a ensejar a abusividade da cobrança.

7. Noutro giro,
em relação ao
s
seguro
s
,
não foi possível comprovar
, ainda que minimamente, que
fora oportunizada à recorrente a
aquisição de outro seguro, com outra seguradora que
a
consumidor
a
optasse, restando, portanto, abusiva a cobrança do seguro.

8.
Já
acerca da
Tarifa de Registro
,
reputo
que o
1º recorrido
não logrou em comprovar que o serviço foi efetivamente prestado,
demonstrando
a abusividade de tal cobrança.

9. No caso, a devolução dos valores deve ser na forma simples, uma vez que não há prova de cobrança de má-fé por parte da instituição financeira.

10
.
Destaco, ainda, que não há se falar em erro substancial relativo ao
veículo
adquirido. Coaduno com o entendimento do juízo
a quo
que, da análise do contrato de compra e venda (Id. 14817496
) o produto negociado foi descrito com precisão, qual seja, uma VW Kombi Lotação, placas MQE4H24, cor branca, ano de fabricação 2005/2006,
movido a gasolina
, pelo valor de R$22.000,00.

1
1
. ‘‘O fato de a cédula de crédito bancária eventualmente conter uma referência equivocada sobre o tipo de combustível não é suficiente para alterar as condições do contrato de compra e venda, que reflete a real intenção das partes.’’

1
2
.
Finalmente, sobre os danos extrapatrimoniais, quando não se caracterizam como dano moral
in re ipsa
, como na presente discussão, em se tratando de cobrança indevida, necessário se faz a demonstração dos danos extrapatrimoniais sofridos, desse modo, apreciação da ocorrência de danos de ordem moral reclama uma valoração casuística dentro da ponderação do razoável, reclamando-se que a lesão detenha caráter relevante, visando evitar, tanto que lesões efetivas deixem de ser reparadas, quanto que lesões de somenos importância sejam objeto de reparação.

13. Destarte, verifico que os fatos trazidos aos autos não transcendem os dissabores cotidianos, de sorte que não há dano moral indenizável na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
2
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO

do recurso
interposto

e,
no mérito,

D
O
U-LHE PARCIAL
PROVIMENTO

apenas para,
mantendo os demais capítulos decisórios,
condenar o 1º recorrido a restituir à recorrente as quantias relativas aos seguros e à tarifa de registro.

13.
Diante do provimento
parcial
do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)